Tribunal: TJDFT
Processo: 0013777-47.2009.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0013777-47.2009.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDREA DELFINO AUAD, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MARIO ELIAS XAVIER, RICARDO AUAD LIMA APELADO: ANDREA DELFINO AUAD, LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA, MARIO ELIAS XAVIER, PATRICIA CRISOSTOMO DE QUEIROZ, RICARDO AUAD LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em razão da petição de ID no 30322935, intime-se novamente os réus ANDREA DELFINO AUAD e RICARDO AUAD LIMA, por intermédio de sua advogada constituída nos autos (Dra. Kely Priscilla Gomes Freitas Brasil, OAB/DF no 26.403 – IDs no 30322939 e 30322939), para a apresentação das razões recursais e, caso queiram, das contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público, no prazo legal, conforme despacho de ID no 29816752. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se a intimação pessoal dos referidos apelantes para que manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, se desejam constituir outros advogados particulares ou se desejam ser defendidos pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio dos apelantes ANDREA e RICARDO, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais e as contrarrazões ao apelo interposto pelo Ministério Público. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões aos recursos. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, façam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021 13:14:26. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador